Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-98.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000416-98.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITO MARIO DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 161.625.601-04 (APELANTE), ESTER DA COSTA SIEBRA - CPF: 725.969.371-15 (ADVOGADO), GONCALO CURVO DA SILVA - CPF: 174.898.301-68 (APELADO), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), FABIANE BLANCO E SILVA - CPF: 021.266.431-07 (APELADO), GUILHERME ALONSO BLANCO CANAVARROS E SILVA - CPF: 043.988.441-12 (APELADO), BENEDITO SEBASTIAO DA SILVA NETO - CPF: 029.732.821-28 (APELADO), THIAGO ALONSO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 051.348.581-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.
ADMINISTRAÇÃO DE ESPÓLIO. INVENTARIANTE INFORMAL. SEGUNDA FASE
DA AÇÃO
. PERÍCIA CONTÁBIL OFICIAL. SALDO DEVEDOR APURADO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL DAS DESPESAS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.

INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a segunda fase da ação de exigir contas, homologando saldo devedor apurado pela Contadoria Judicial em R$ 50.229,33, atualizado para R$ 140.046,49, constituindo título executivo judicial em favor dos herdeiros. O apelante exerceu o encargo de inventariante informal do
espólio, movimentando valores das contas bancárias do
de cujus
sem a devida prestação de contas aos demais herdeiros ou inclusão na partilha extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso e o cabimento da justiça gratuita; (
ii
) analisar se a sentença observou o contraditório e a ampla defesa, fundamentando adequadamente a homologação do laudo pericial; e (
iii
) examinar se o apelante comprovou integralmente as despesas alegadas e se o saldo apurado pela perícia judicial merece reforma.

III. Razões de decidir

3. A justiça gratuita merece deferimento quando o apelante, embora tenha recebido bens por herança, exerce atividade remunerada com rendimentos mensais modestos, insuficientes para arcar com as custas recursais sem comprometimento do sustento próprio e familiar, considerando que o patrimônio declarado decorre exclusivamente de herança recebida e não representa disponibilidade financeira imediata.

4. A sentença fundamentou adequadamente a decisão, analisando as provas produzidas, especialmente o laudo pericial da Contadoria Judicial, e observou o contraditório e a ampla defesa ao longo de toda a tramitação processual, não havendo violação aos princípios constitucionais do devido processo legal.

5. A perícia contábil realizada pela Contadoria Judicial constitui prova técnica de elevado valor probatório, produzida por órgão auxiliar do juízo, imparcial e dotado de
conhecimento especializado, merecendo prestígio na ausência de elementos concretos que a infirmem.

6. O apelante não apresentou impugnação técnica fundamentada aos laudos periciais, limitando-se a reiterar planilhas unilaterais e documentos já apreciados pelo juízo singular, sem demonstrar vícios ou equívocos na metodologia pericial.

7
. O reconhecimento parcial do débito pelo próprio apelante reforça a procedência da pretensão
da parte autora
e a correção da sentença que homologou valor superior apurado pela perícia oficial.

8
. O pedido de retificação da escritura pública de inventário constitui inovação recursal inadmissível, pois não integrou o objeto da ação de exigir contas, que possui rito próprio e finalidade específica de apuração de saldo devedor ou credor, devendo eventual pretensão de retificação ser deduzida em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido. Justiça gratuita deferida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita em sede recursal exige a demonstração da hipossuficiência econômica, considerando não apenas o patrimônio declarado, mas principalmente a renda mensal líquida e a capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. 2. Na ação de exigir contas, a perícia contábil realizada pela Contadoria Judicial constitui prova técnica de elevado valor probatório, prevalecendo sobre planilhas unilaterais apresentadas pelo prestador de contas
quando não demonstrados vícios ou equívocos concretos na metodologia pericial. 3. O pedido de retificação de escritura pública de inventário constitui inovação recursal inadmissível em apelação de ação de exigir contas, devendo ser deduzido em ação própria."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
JUIZ DE DIREITO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITO MARIO DE ALMEIDA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a segunda fase da ação de exigir contas ajuizada por
GONÇALO CURVO DA SILVA e outros
.

A sentença recorrida
(i)
declarou a exatidão das contas pelo valor apurado na perícia judicial,
(
ii
)
homologou o saldo devedor de R$ 50.229,33 com data base em 24/08/2018, atualizado para R$ 140.046,49 até 18/11/2025,
(
iii
)
constituiu título executivo judicial em favor dos apelados,
(
iv
)
e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação atualizado.

Em suas razões recursais, o apelante alega
,
preliminarmente
,

violação ao art. 489 do CPC/15 por ausência de fundamentação adequada da sentença, que teria desconsiderado a prestação de contas apresentada e a perícia contábil particular juntada aos autos, baseando-se exclusivamente em perícia judicial realizada na primeira fase do processo. Sustenta ainda que a sentença não apreciou adequadamente os documentos comprovantes das despesas do espólio, violando o contraditório e a ampla defesa. Requer a concessão da justiça gratuita,
alegando exercer a profissão de motorista de aplicativo com rendimentos insuficientes para arcar com as custas recursais, apresentando declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas como fundamento do pedido.

No mérito, sustenta ter comprovado despesas do espólio no valor de R$ 75.827,63, referentes a débitos retroativos do
de cujus
, tais como IPTU dos exercícios de 2014 a 2017, ITR dos anos de 2012 a 2017, IPVA e multas de trânsito do veículo, IRPF do exercício de 2018, contribuições trabalhistas da empregada doméstica pelo sistema
e-Social
de abril de 2016 a março de 2018, despesas com velório e serviços funerários, honorários advocatícios do inventário extrajudicial, custas cartorárias da escritura pública de inventário e partilha, além de outras despesas ordinárias do espólio. Argumenta que todos esses débitos foram quitados no intervalo de
cerca
seis meses
,
entre o óbito do
de cujus
em 24/02/2018 e a lavratura da escritura pública de inventário em 23/09/2018, utilizando-se dos valores existentes nas contas bancárias do falecido no Banco do Brasil e no Banco Bradesco. Alega que a movimentação total das contas bancárias alcançou R$ 94.386,95, dos quais comprovou a destinação de R$ 75.827,63 para pagamento de despesas do espólio, restando diferença sem comprovação de apenas R$ 10.175,77.

O apelante reconhece parcialmente o débito no valor de R$ 10.175,77, correspondente à diferença entre os valores movimentados e os comprovantes apresentados, mas impugna veementemente o saldo de R$ 50.229,33 apurado pela Contadoria Judicial
, uma vez que
a perícia
judicial
desconsiderou diversos comprovantes de pagamento juntados aos autos, especialmente aqueles relacionados às transferências realizadas para a conta da herdeira Maria Daniela Valim da Silva, no valor de R$ 44.450,00, dos quais
esta
comprovou despesas de R$ 31.738,13, resultando em diferença de R$ 12.711,87.

Argumenta que apresentou planilhas detalhadas elaboradas por contador de sua confiança, com indicação precisa de cada documento
comprobatório, incluindo número de identificação, página e folhas dos autos, demonstrando a destinação integral dos valores movimentados para pagamento de obrigações do espólio. Alega que a Contadoria Judicial incorreu em equívocos ao apurar o saldo devedor, deixando de considerar documentos fiscais idôneos e comprovantes de pagamento devidamente juntados aos autos.

Requer ainda a retificação da escritura pública de inventário do espólio de Benedito Sebastião da Silva, juntada aos autos sob ID 17468357, especificamente o item 05, que declarou a inexistência de dívidas a serem satisfeitas pelo espólio. Sustenta que tal declaração decorreu de orientação jurídica inadequada do advogado que atuou no inventário extrajudicial, pois o espólio possuía débitos no valor de R$ 75.827,63, todos quitados antes da lavratura da escritura pública com os valores existentes nas contas bancárias do de cujus.

Argumenta que a declaração de inexistência de dívidas na escritura pública gerou equívoco quanto à real situação patrimonial do espólio, induzindo os demais herdeiros a proporem a presente ação de exigir contas. Alega que a retificação da escritura pública
se mostra
necessária para fazer constar a existência dos débitos quitados, discriminando-os detalhadamente conforme planilhas apresentadas, e registrando que foram adimplidos com os valores das contas bancárias do espólio, evitando-se assim interpretações equivocadas sobre a administração do inventariante.

Sob tais argumentos,
pugna pela reforma da sentença para reconhecer as despesas comprovadas de R$ 75.827,63, determinar a retificação da escritura pública de inventário nos termos requeridos, com ônus financeiro dos apelados, e julgar parcialmente procedente a ação para condená-lo ao pagamento de apenas R$ 10.175,77, valor que reconhece como efetivamente sem comprovação documental. Subsidiariamente, caso mantida a condenação em valor superior, requer a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência em razão da concessão da justiça gratuita, diante da condição
financeira atual que alega não lhe permitir arcar com tais ônus sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso por inépcia, pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença, pelo indeferimento da justiça gratuita, e, no mérito, pelo desprovimento integral do recurso
(id
352198106
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA

EXMO. SR. DR.
JUIZ DE DIREITO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Quanto ao preparo recursal, o apelante requereu a concessão da justiça gratuita, juntando declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de despesas e declaração de hipossuficiência. Analisando detidamente a documentação apresentada, verifico que o pedido merece acolhimento.

A declaração de imposto de renda do ano-calendário 2024 demonstra que o apelante aufere rendimentos tributáveis anuais de R$ 16.944,00, correspondendo a média mensal de aproximadamente R$ 1.412,00. O apelante exerce a profissão de motorista de aplicativo, atividade que, embora lhe proporcione rendimentos, apresenta natureza instável e variável, conforme documentos juntados.

Assim, e
mbora o apelante tenha recebido bens por herança conforme escritura pública de inventário juntada aos autos, incluindo imóveis urbanos e rurais, veículo automotor e valores em contas bancárias, tal patrimônio
não representa disponibilidade financeira imediata. Os imóveis recebidos não geram renda líquida comprovada nos autos, e o veículo automotor constitui instrumento de trabalho do apelante, sendo utilizado na atividade de motorista de aplicativo.

Portanto,
defiro o pedido de justiça gratuita,
dispensando o apelante do recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

O apelante alega que a sentença violou o art. 489 do CPC por ausência de fundamentação adequada, desconsiderou a prestação de contas apresentada e a perícia contábil particular, e baseou-se exclusivamente em perícia judicial realizada na primeira fase do processo.

Contudo, a
preliminar não merece acolhimento.
Isto porque, a
sentença recorrida fundamentou adequadamente a decisão, analisando as provas produzidas nos autos, especialmente os laudos periciais da Contadoria Judicial, e apreciando os argumentos das partes. O magistrado singular explicitou as razões pelas quais homologou o saldo apurado pela perícia oficial, destacando a insuficiência da documentação apresentada pelo apelante e a unilateralidade dos cálculos iniciais.

No caso concreto, a sentença enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes, analisou as provas documentais e periciais, e fundamentou a homologação do saldo devedor com base no laudo da Contadoria Judicial, prova técnica de elevado valor probatório produzida por órgão auxiliar do juízo, imparcial e dotado de conhecimento especializado.

O apelante teve ampla oportunidade de se manifestar sobre as perícias realizadas, apresentar documentos e impugnar os laudos ao longo de toda a tramitação processual. A Contadoria Judicial realizou duas perícias, sendo a segunda após determinação judicial para esclarecimentos, demonstrando a observância do contraditório e da ampla defesa.

A alegação de que a sentença desconsiderou a prestação de contas apresentada pelo apelante não prospera. O juízo singular analisou todos os documentos juntados, mas reconheceu a insuficiência probatória quanto à integralidade das despesas alegadas. A perícia contábil oficial identificou que parte dos valores movimentados não possuía comprovação documental adequada, apurando o saldo devedor de R$ 50.229,33.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

EXMO. SR. DR
JUIZ DE DIREITO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Os apelados suscitaram preliminar de inépcia do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC/15.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora o apelante tenha reiterado argumentos já apresentados em manifestações anteriores, o recurso contém impugnação aos fundamentos da sentença, ainda que de forma genérica. O apelante questiona a homologação do saldo apurado pela Contadoria Judicial, sustenta ter comprovado despesas superiores, e requer a reforma da sentença para reconhecer valor diverso.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de
fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. No caso concreto, embora o recurso reitere argumentos já apreciados, contém impugnação suficiente para permitir o conhecimento e julgamento do mérito recursal.

Portanto,
rejeito
a preliminar de inépcia do recurso.

É como voto.

VOTO

- MÉRITO

EXMO. SR.
DR
JUIZ
DE DIREIT
O

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A presente demanda teve início em 21 de janeiro de 2019, quando GONÇALO CURVO DA SILVA e outros ajuizaram
Ação
de
Exigir
contas em face de BENEDITO MARIO DE ALMEIDA DA SILVA, objetivando a prestação de contas relativas às movimentações bancárias realizadas pelo requerido na condição de inventariante informal do espólio de Benedito Sebastião da Silva, falecido em 24 de fevereiro de 2018. Os autores alegaram que o requerido movimentou valores das contas bancárias do
de cujus
sem a devida prestação de contas aos demais herdeiros ou inclusão na partilha extrajudicial realizada em 23 de setembro de 2018, estimando o prejuízo em R$ 80.408,71.

Inicialmente, o requerido foi citado e apresentou manifestação em 19 de junho de 2019, na qual não negou o dever de prestar contas, mas alegou que as movimentações foram legítimas e destinadas a cobrir despesas do espólio, tais como serviços funerários, impostos como ITR, IPTU e IPVA, além de encargos diversos. Informou que parte dos valores foi repassada à herdeira Maria Daniela Valim da Silva para auxiliar nos pagamentos das obrigações do espólio. Nessa oportunidade, juntou vasto cabedal de documentos compreendendo extratos bancários, recibos, guias de pagamento e planilhas elaboradas unilateralmente.

Após regular tramitação, a primeira fase da ação de exigir contas foi julgada
procedente
em 11 de julho de 2025, reconhecendo-se a obrigação do requerido de prestar contas de sua administração, nos termos do art. 550 do CPC/15. A sentença transitou em julgado quanto ao reconhecimento do dever de prestar contas, inaugurando-se a segunda fase do procedimento, destinada à apuração da exatidão das contas apresentadas e fixação do saldo devedor ou credor.

Na segunda fase, diante da controvérsia sobre a exatidão dos valores apresentados pelo requerido, o juízo singular determinou a produção de prova pericial contábil pela Contadoria Judicial. A primeira perícia foi realizada em 01 de dezembro de 2022, identificando débitos a comprovar no valor de R$ 46.011,41
(id
352198017
)
. Diante de inconsistências apontadas e da necessidade de esclarecimentos adicionais, o juízo determinou nova remessa à Contadoria Judicial para complementação do laudo pericial.

A segunda perícia contábil foi realizada em 24 de abril de 2024, após análise minuciosa das movimentações bancárias e dos comprovantes de despesas apresentados pelo requerido. O laudo pericial retificado concluiu pela existência de saldo credor na conta do espólio a ser restituído pelo requerido no valor de R$ 50.229,33, com data base em 24 de agosto de 2018
(id
352198041
)
. A Contadoria Judicial identificou que parte dos valores movimentados pelo requerido não possuía comprovação documental adequada, havendo inconsistências nos comprovantes apresentados e ausência de documentos fiscais idôneos.

Em 26 de agosto de 2025, o requerido apresentou nova manifestação denominada "prestação de contas"
(id
352198079
)
, na qual reiterou argumentos já apresentados anteriormente e juntou planilhas elaboradas por contador de sua confiança. Nessa oportunidade, alegou ter comprovado despesas no valor de R$ 75.827,63 referentes a débitos retroativos do
de cujus
, reconhecendo parcialmente débito no valor de R$ 10.175,77 como saldo sem
comprovação. Requereu ainda a retificação da escritura pública de inventário para incluir os débitos alegados.

Os autores impugnaram a manifestação do requerido
(id
352198096
)
, sustentando que os documentos apresentados já haviam sido apreciados pelo juízo singular e que a perícia contábil oficial havia identificado a insuficiência probatória quanto à integralidade das despesas alegadas. Manifestaram integral concordância com o saldo apurado pela Contadoria Judicial e apresentaram cálculo atualizado totalizando R$ 140.046,49 até 18 de novembro de 2025, incluindo correção monetária, juros legais e custas processuais.

Sobreveio a sentença recorrida.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o apelante comprovou integralmente as despesas alegadas e se o saldo devedor apurado pela Contadoria Judicial merece reforma.

A ação de exigir contas possui duas fases distintas. Na primeira fase, verifica-se o dever de prestar contas, que no caso concreto restou reconhecido pela sentença de 11/07/2025
(id
352198074
)
, transitada em julgado. Na segunda fase, apura-se a exatidão das contas apresentadas e fixa-se o saldo devedor ou credor, constituindo, se for o caso, título executivo judicial.

O apelante exerceu o encargo de inventariante informal do espólio de Benedito Sebastião da Silva, movimentando valores das contas bancárias do
de cujus
no Banco do Brasil e no Banco Bradesco, totalizando R$ 94.386,95. Alega ter utilizado tais valores para pagamento de despesas do espólio, tais como débitos retroativos de IPTU, ITR, IPVA, IRPF, contribuições trabalhistas da empregada doméstica, despesas com velório, honorários advocatícios do inventário e custas cartorárias.

Para comprovar as despesas alegadas, o apelante juntou aos autos extratos bancários, recibos, guias de pagamento e planilhas elaboradas unilateralmente. Apresentou também perícia contábil particular, elaborada por
contador de sua confiança, que apontou despesas no valor de R$ 75.827,63
(id

352198079
).

Diante da controvérsia sobre a exatidão dos valores, o juízo singular determinou a produção de prova pericial contábil pela Contadoria Judicial. Foram realizadas duas perícias. A primeira, em 01/12/2022, identificou débitos a comprovar de R$ 46.011,41
(id
352198017
)
. A segunda, em 24/04/2024, após esclarecimentos, concluiu pela existência de saldo credor na conta do espólio a ser restituído pelo apelante no valor de R$ 50.229,33
(id
352198041
)
.

A perícia contábil realizada pela Contadoria Judicial constitui prova técnica de elevado valor probatório, produzida por órgão auxiliar do juízo, imparcial e dotado de conhecimento especializado. O laudo pericial analisou detalhadamente as movimentações bancárias, os comprovantes de despesas apresentados pelo apelante, e apurou o saldo devedor com base em critérios técnicos e objetivos.

O apelante não apresentou impugnação técnica fundamentada aos laudos periciais, limitando-se a reiterar planilhas unilaterais e documentos já apreciados pelo juízo singular. Não demonstrou vícios ou equívocos concretos na metodologia pericial, nem apresentou elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões da Contadoria Judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta que o laudo pericial oficial prevalece sobre perícias particulares e planilhas unilaterais quando não demonstrados vícios ou equívocos concretos na metodologia pericial.
Vejamos:

O laudo pericial oficial, produzido sob o crivo do contraditório, prevalece sobre o laudo particular, por ser elaborado por perito imparcial e permitir a participação das partes, assegurando a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
[...]”

(STJ -
AREsp
: 3067687
/MG
, Relator.: Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG, Data de Julgamento: 04/03/2026, Data de Publicação: DJEN 04/03/2026)

A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por perito nomeado pelo juízo, possui presunção de veracidade e imparcialidade.

No caso concreto, a Contadoria Judicial analisou todos os documentos apresentados pelo apelante e identificou que parte dos valores movimentados não possuía comprovação documental adequada. O laudo pericial apontou inconsistências nos comprovantes apresentados, ausência de documentos fiscais idôneos, e divergências entre os valores alegados e os efetivamente comprovados.

O apelante alega ter transferido R$ 44.450,00 para a conta da herdeira Maria Daniela Valim da Silva para pagamento de despesas do espólio, e que esta comprovou despesas de R$ 31.738,13, resultando em diferença sem comprovação de R$ 12.711,87. Sustenta que o saldo devedor total não comprovado seria de apenas R$ 10.175,77.

Contudo, a alegação não prospera. A Contadoria Judicial analisou as transferências realizadas para a conta da herdeira Maria Daniela e os comprovantes de despesas apresentados, identificando que parte dos valores não possuía documentação fiscal idônea ou não guardava relação direta com despesas do espólio.

Ademais, o próprio apelante reconhece parcialmente o débito, admitindo saldo sem comprovação de R$ 10.175,77, o que reforça a procedência da pretensão autoral e a correção da sentença que homologou valor superior apurado pela perícia oficial.

A escritura pública de inventário juntada aos autos declarou expressamente no item 05 que não existiam obrigações a serem satisfeitas pelo
espólio. Tal declaração, subscrita pelo apelante na condição de inventariante, contraria frontalmente a alegação posterior de que o espólio possuía débitos no valor de R$ 75.827,63.

O apelante alega que a declaração de inexistência de dívidas decorreu de orientação jurídica inadequada do advogado que atuou no inventário, e que as dívidas foram quitadas no intervalo de
cerca de
seis meses entre o óbito e a lavratura da escritura pública. Sustenta que na data da elaboração da escritura não havia mais dívidas porque foram quitadas, mas que o
de cujus
havia deixado débitos.

A argumentação não se sustenta. Se o apelante utilizou valores das contas bancárias do espólio para pagamento de dívidas antes da lavratura da escritura pública, deveria ter declarado tais movimentações no inventário, incluindo os débitos quitados e os valores utilizados para pagamento. A omissão de tais informações na escritura pública caracteriza irregularidade na administração do espólio e reforça a necessidade de prestação de contas aos demais herdeiros.

Do mesmo modo, quanto ao pedido de
retificação da escritura pública de inventário para incluir os débitos alegados no valor de R$ 75.827,63
, o
pedido não pode ser conhecido em sede de recurso de apelação em ação de exigir contas, pois constitui inovação recursal inadmissível.

A ação de exigir contas possui objeto específico, qual seja, a apuração de saldo devedor ou credor decorrente da administração de valores alheios. O pedido de retificação de escritura pública não integrou o objeto da ação originária, não foi deduzido na petição inicial pelos apelados, nem foi apreciado pelo juízo singular.

O art. 141 do CPC

estabelece que o juiz decide o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O art. 492 do mesmo diploma legal veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Os limites da lide foram fixados na petição inicial, quando os apelados requereram a prestação de contas das movimentações bancárias realizadas pelo apelante e a condenação ao pagamento do saldo devedor apurado. O pedido de retificação de escritura pública não integrou a causa de pedir nem os pedidos formulados na inicial.

Ademais, eventual pretensão de retificação de escritura pública deve ser deduzida em ação própria, observando-se o procedimento adequado e oportunizando-se o contraditório a todos os interessados, inclusive ao tabelião que lavrou o ato notarial.

Portanto, não conheço do pedido de retificação da escritura pública de inventário.

Quanto ao valor do saldo devedor, a sentença homologou o valor de R$ 50.229,33 apurado pela Contadoria Judicial com data base em 24/08/2018, atualizado para R$ 140.046,49 até 18/11/2025, incluindo correção monetária, juros legais e custas processuais.

O apelante impugna o valor, sustentando que o saldo devedor seria de apenas R$ 10.175,77. Contudo, não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar o laudo pericial oficial. A perícia contábil analisou detalhadamente as movimentações bancárias e os comprovantes de despesas, apurando o saldo devedor com base em critérios objetivos.

No caso concreto, o apelante limitou-se a reiterar planilhas unilaterais e documentos já apreciados, sem demonstrar vícios concretos na metodologia pericial.

Ademais, o próprio apelante reconhece parcialmente o débito, admitindo saldo sem comprovação de R$ 10.175,77, o que reforça a procedência da pretensão autoral. O reconhecimento parcial do débito constitui
confissão quanto à existência de valores não comprovados, corroborando a conclusão da perícia oficial que apurou saldo superior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. A exigibilidade da condenação permanece suspensa, em virtude do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026